Tribunal: TJMT
Processo: 1036726-30.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036726-30.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LM TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.344.790/0001-81 (RECORRENTE), LAIS MAISA WAGNER - CPF: 052.462.911-03 (ADVOGADO), HIPERHAUS CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.610.398/0001-92 (RECORRIDO), ALBERT SUCKEL - CPF: 800.855.632-34 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. TRANSAÇÃO E TERMO DE QUITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. LUCROS CESSANTES. CAMINHÃO ARRENDADO. PARALISAÇÃO POR 38 DIAS. CÁLCULO PROPORCIONAL AO VALOR MENSAL DO ARRENDAMENTO. BIS IN IDEM AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por LM Transportes Ltda. contra sentença que, em ação indenizatória por acidente de trânsito, reconheceu a existência de transação quanto aos danos materiais relativos ao conserto do veículo e fixou lucros cessantes no valor de R$ 20.000,00, com base em contrato de arrendamento do caminhão sinistrado. A recorrente pleiteia o ressarcimento da diferença paga à oficina (R$ 4.666,66) e a majoração dos lucros cessantes, com inclusão de fretes alegadamente realizados a terceiro e recálculo proporcional ao período de 38 dias de paralisação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o ressarcimento da diferença paga pela autora à oficina, apesar da existência de termo de quitação; (ii) estabelecer se os lucros cessantes devem abranger, além do valor do arrendamento, fretes avulsos e se o montante fixado deve ser recalculado proporcionalmente ao período de 38 dias de paralisação do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental demonstra que as partes celebraram transação para viabilizar a liberação do conserto, tendo a autora concordado expressamente em arcar com a diferença para agilizar o reparo e assinado termo de quitação.

A anuência ao pagamento complementar e a formalização da quitação configuram composição válida sobre essa parcela do dano, impedindo a rediscussão do valor posteriormente.

A autora opta por realizar o conserto em oficina não vinculada à seguradora e assume o risco da diferença de valores, inexistindo prova cabal de que o montante adicional corresponda exclusivamente a danos decorrentes da colisão.

O art. 402 do Código Civil assegura que as perdas e danos abrangem o que a vítima razoavelmente deixou de lucrar, sendo incontroverso que o caminhão, ferramenta de trabalho, permaneceu imobilizado por 38 dias.

A cumulação do valor fixo do contrato de arrendamento com fretes avulsos configura bis in idem, pois o veículo não pode simultaneamente gerar renda por arrendamento e por exploração direta.

O contrato de arrendamento comprova renda líquida mensal certa de R$ 20.000,00, constituindo parâmetro objetivo para apuração dos lucros cessantes.

O valor fixado na sentença corresponde a um mês integral, mas a paralisação perdura por 38 dias, impondo cálculo proporcional mediante divisão do valor mensal por 30 dias e multiplicação pelo período de inatividade, totalizando R$ 25.333,08.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A celebração de transação com assinatura de termo de quitação impede a rediscussão de valores referentes a danos materiais objeto do ajuste.

Os lucros cessantes devem refletir a renda líquida comprovadamente auferida, vedada a cumulação de arrendamento com fretes avulsos pelo mesmo período, sob pena de bis in idem.

A indenização por lucros cessantes deve ser calculada proporcionalmente ao período efetivo de paralisação do veículo.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 389, parágrafo único, 402, 406 e § 1o; Lei no 9.099/95, art. 55.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, LM TRANSPORTES LTDA (id. 303701396), visando a reforma da sentença de primeiro grau para condenar as reclamadas ao pagamento integral de danos materiais (diferença do conserto) e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito (id. 303701394).

Na decisão de origem, o magistrado sentenciante entendeu que houve composição amigável entre as partes quanto aos danos materiais (conserto do veículo), formalizada mediante termo de quitação, o que impediria a rediscussão de valores complementares. Quanto aos lucros cessantes, o juízo a quo considerou que era devido o valor de R$20.000,00, extraído do contrato de arrendamento do veículo sinistrado e indeferiu o valor complementar dos fretes particulares que a autora alega realizar mensalmente para Carnes Boi Branco Ltda, diante da ausência de demonstração da remuneração de serviço anterior à colisão (id. 303701391).

Em sede recursal, a autora pleiteia o reembolso de R$ 4.666,66 (diferença paga à oficina) (o valor total do reparo teria sido R$ 25.700,00, sendo R$19.034,00 pago pela seguradora Bradesco, R$ 2.000,00 pago pela Empresa Segurada Hiperhaus e R$ 4.666,00 pago pela empresa terceira LM Transportes Ltda) e lucros cessantes referentes a serviço de frete prestado para Carnes Boi Branco Ltda (id. 303701396). Sustenta que não há demonstração da remuneração de serviço anterior à colisão em razão do veículo ser novo e em sua primeira viagem ter sido atingido pelo veículo da recorrida. Logo não teria como a Recorrente ter e-mails de fretes anteriores ao acidente, pois no dia do acidente foi o primeiro frete realizado pelo veículo. Por isso trouxe para análise do juízo comprovação dos fretes posterior ao acidente.

A recorrida Bradesco, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença (id. 303701412).

É o breve relatório.

VOTO

COLENDOS PARES

De início, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

A controvérsia reside na extensão da reparação devida: se abrange a diferença paga pelo conserto e se os lucros cessantes devem abarcar também os fretes realizados a
posteriori
a Carnes Boi Branco Ltda, além de suposta correção do valor do arrendamento para 38 dias.

É incontroverso que o acidente de trânsito ocorreu em 27/04/2024. O veículo da reclamada HIPERHAUS (caminhão Scania), ao realizar manobra de marcha ré, colidiu com o veículo da autora (caminhão M.Benz/Atego), que estava parado (id. 303700874 – pág. 2). A seguradora BRADESCO autorizou os reparos parcialmente. O veículo permaneceu parado para conserto por 38 dias (29/04 a 05/06/2024), id. 303700874 – pág. 2, documento de id. 303701385 juntado por uma das rés e ausência de impugnação específica pela outra.

Acerca da diferença do conserto, a autora requer a restituição de R$ 4.666,66 pagos diretamente à oficina para viabilizar a reparação. Entretanto, a prova documental (e-mails e conversas de WhatsApp - ID 303701359 e ID 303701374) demonstra existência de transação entre as partes para a liberação do conserto. A autora expressamente concordou em pagar a diferença para agilizar o serviço, conforme mensagem: "eu vou pagar eu não posso mais ficar com esse caminhão parado". Ao anuir com o pagamento para destravar o conserto e assinar o Termo de Quitação (ID 303701382), operou-se a transação sobre esta parcela do dano, visando a celeridade do reparo, além de que a autora teria optado em levar o veículo a local não vinculado a seguradora (ID 303701377 – pág. 4), de modo que assumiu o risco. Ademais, não restou plenamente demonstrado que o valor dispendido pago pela autora corresponde a conserto de peça atingida pelo réu.

Assim, mantenho a improcedência quanto ao ressarcimento deste valor específico.

Quanto aos lucros cessantes, assiste razão parcial à recorrente. É fato incontroverso que o caminhão é ferramenta de trabalho e ficou imobilizado por 38 dias (Declaração da Oficina - ID 303700884). O artigo 402 do Código Civil determina que as perdas e danos abrangem o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar.

No entanto, a pretensão da autora de somar o valor do Contrato de Arrendamento (R$ 20.000,00 fixos) com valores de fretes avulsos configura
bis in idem
(dupla cobrança pelo mesmo fato). Ora, ou o caminhão está arrendado e a autora recebe o aluguel, ou o caminhão é explorado diretamente pela autora e ela recebe os fretes.

Perscrutando o contrato de arrendamento coligido, não é possível verificar que veículo poderia ficar com o arrendante em determinados dias do mês, de modo que se presume a posse integral pelo arrendatário (ID 303700895 e aditivo de ID 303700896). Vale destacar que nele consta como arrendatária a empresa Quality Comércio de Alimentos pelo valor mensal de R$ 20.000,00, livre de despesas operacionais (que ficavam a cargo da arrendatária).

Portanto, o lucro cessante deve ser calculado exclusivamente com base no contrato de arrendamento, que reflete a renda líquida certa que a autora deixou de auferir.

O juízo de primeiro grau fixou o respectivo montante em R$20.000,00, todavia, deixou de observar que o valor corresponderia a um mês trabalhado, ao passo que o veículo ficou parado para conserto por 38 dias.

Nesta toada, o cálculo do valor devido deve considerar o valor mensal do arrendamento: R$ 20.000,00, dividido por 30 dias (R$ 666,66), multiplicado por 38 (dias parados), o que equivale a R$ 25.333,08.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e CONDENAR as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 25.333,08 (vinte e cinco mil, trezentos e trinta e três reais e oito centavos) a título de lucros cessantes.

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, nos termos do parágrafo único do art. 389 do Código Civil, a partir do efetivo prejuízo, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, observado o disposto no art. 406 e § 1o do também do Código Civil, a partir da data do evento danoso.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026